Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 479 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A juntada de documentos na fase recursal é admitida, mas desde que estes sejam "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. Não comprovada pela instituição financeira quaisquer das excludentes de responsabilidade do fornecedor (art. 14, §3°, do CDC), forçoso concluir pela responsabilização do banco requerido/apelado pelo dano sofrido pela consumidora.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Inverteu-se o ônus de sucumbência. Sem honorários recursais.